Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-94.2025.8.11.9005
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000361-94.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CECCHIN - CPF: 065.643.799-51 (ADVOGADO), MANOEL BATISTA DA CONCEICAO - CPF: 031.094.911-41 (IMPETRANTE), MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Agravo Interno DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da D. Relatora para conceder a segurança e deferir a gratuidade ao impetrante. Com efeito, a existência da condenação nas sanções da litigância de má-fé não implica em pronta revogação ou não concessão da justiça gratuita, conforme entendimento constante do Enunciado nº 114 do FONAJE e entendimento já externado junto ao STJ no REsp n. 1.989.076/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

As razões do agravo interno não são aptas a revogar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria
.

2.

Agravo interno conhecido e não provido.

3.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

MANOEL BATISTA DA CONCEIÇÃO,

interpõe agravo interno e que requer seja reformada a r. decisão prolatada monocraticamente, com a concessão da segurança pleiteada na inicial.

Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia à D. Relatora para divergir do voto condutor e conceder a segurança ao impetrante, deferindo-lhe o benefício da justiça gratuita.

Em análise do processo onde proferida a decisão atacada pelo presente mandado de segurança (autos nº 1004711-90.2024.8.11.0007, Id. nº 184241536) vislumbra-se que o fundamento declinado para o indeferimento da gratuidade residiu não na análise da documentação comprobatória da hipossuficiência financeira, mas baseou-se, exclusivamente, no fato de que houve a condenação da parte nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé.

Nesse passo é que importa verificar o cabimento da presente ação constitucional tendo em vista a caracterização da decisão como teratológica.

A singela negativa da gratuidade à parte tão só pelo fato de que restou condenada nas sanções da litigância de ma-fé, quando, como na hipótese dos autos, se mostra caracterizada a sua impossibilidade de recolher o preparo recursal, acaba por afastar-lhe o direito de defesa que se consagra, na circunstância dos autos através do princípio do duplo grau de jurisdição.

Anote-se que a prova carreada já naqueles autos (1004711-90.2024.8.11.0007) quando da interposição do recurso inominado são suficientes para demonstrar a sua impossibilidade financeira de arcar com o preparo recursal (Id. nº 176265575).

Nesse particular constata-se que a negativa de concessão da gratuidade afasta do jurisdicionado hipossuficiente financeiramente de buscar a reforma da decisão que lhe é contrária, o que, por certo, frise-se, não se traduz em certeza da incorreção do ato sentencial que busca reformar, mas sim do seu direito de ter analisado o recurso contra a referida sentença.

Demais disso, o próprio Enunciado nº 114 do FONAJE anota: “
A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro
– São Paulo/SP).
”; decorrendo daí a conclusão de que a gratuidade da justiça não é incompatível com eventual condenação por litigância de má-fé, todavia, os efeitos da gratuidade deferida não afastará a condenação decorrente daquele instituto.

É dizer, um instituto não é óbice à existência do outro, sendo exatamente esse o fundamento declinado no ato decisório que indeferiu a gratuidade à impetrante, daí o cabimento do presente
mandamus
.

A roborar referido entendimento colhe-se do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO.

1. Ação ajuizada em 31/07/2019, do qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/12/2021 e concluso ao gabinete em 25/03/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se a) houve negativa de prestação jurisdicional; b) deve ser afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé e c) o reconhecimento de que a parte beneficiária da gratuidade de justiça agiu contrariamente à boa-fé implica a revogação do benefício.

3. Não se pode conhecer do recurso especial quanto à alegada violação ao art. 1.022 do CPC, pois as alegações que o fundamentam são genéricas, sem discriminação específica e inteligível do que efetivamente se revelaria omisso, contraditório ou obscuro. Incide, no caso, por analogia, a Súmula 284/STF.

4. Na espécie, é inviável a análise acerca da caracterização da litigância de má-fé, em razão do óbice veiculado pela Súmula 7/STJ.

5. As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal.

6. A revogação do benefício - importante instrumento de concretização do acesso à justiça - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento da incapacidade econômica, não estando atrelada à eventual conduta improba da parte no processo.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp n. 1.989.076/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Deflui, pois, que a fundamentação declinada para o indeferimento da gratuidade na origem conduz à caracterização da decisão que fundamento o presente
mandamus
como teratológica, para o que o processamento do presente remédio constitucional é impositivo.

Passando-se à efetiva análise da prova coligida, mostra impositivo o reconhecimento da hipossuficiência financeira capaz de autorizar a concessão da gratuidade à parte impetrante.

Assim, nos termos da Lei (CPC, art. 98) deve-lhe ser deferida a gratuidade para o fim de ser processado o recurso inominado interposto na origem, se acaso satisfeitos os demais requisitos e pressupostos recursais.

Por tais fundamentos é que divirjo da D. Relatora para o fim de reformar a decisão monocrática que indeferiu o presente
mandamus
e no mérito para conceder a segurança a fim de deferir a justiça gratuidade e de conseguinte dar andamento ao recurso inominado interposto na origem se satisfeitos os demais requisitos e pressupostos processuais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz 2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025